Tribunal: TJSP
Processo: 1044019-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória – Interpretação da Resolução SMA 28/99 frente ao Decreto Federal no 9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, e que exige no seu artigo 31 que o titular do direito minerário, após protocolar na Agência Nacional de Mineração - ANM requerimento de concessão de lavra, comprove ter solicitado licenciamento do

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória – Interpretação da Resolução SMA 28/99 frente ao Decreto Federal no 9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, e que exige no seu artigo 31 que o titular do direito minerário, após protocolar na Agência Nacional de Mineração - ANM requerimento de concessão de lavra, comprove ter solicitado licenciamento do órgão ambiental no prazo de 60 dias – Impossibilidade do interessado dar atendimento ao que dispõe a legislação diante da omissão do órgão público em promover a revisão de que cuida o art. 17da Resolução – Interferência do Judiciário cabível e necessária para evitar o perecimento do direito da parte frente a omissão do órgão público – Ação procedente para reconhecer o direito da parte em ver analisado o pedido de licenciamento ambiental das áreas a que se refere a inicial – Honorária devida e arbitrada no termos do art. 85, § 2o, § 3o e 8o, todos do Código de Processo Civil – Recurso provido